Tribunal: TJDFT
Processo: 0737744-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AVIAMENTO. ENDEREÇAMENTO AO FORO DE ELEIÇÃO. CLÁUSULA ELETIVA. OPÇÃO DA PARTE EXEQUENTE COINCIDENTE COM O FORO ELEITO. COMPETÊNCIA. NATUREZA RELATIVA. CRITÉRIO TERRITORIAL. INCOMPETÊNCIA. CLÁUSULA ELETIVA DE FORO. CONTROLE DE LEGALIDADE DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE (STJ, SÚMULA 33). RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. NATUREZA PURAMENTE NEGOCIAL. OPÇÃO DO AUTOR NO MOMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. PRINCÍPIO DA PERPETUAÇÃO DA JURISDIÇÃO. PREVALÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE (CPC, arts. 43, 63 e 65). INCOMPETÊNCIA. AFIRMAÇÃO. PRESSUPOSTO. MANIFESTAÇÃO DA EXECUTADA. CONDIÇÃO DE RECONHECIMENTO.
1. A incompetência territorial é de natureza relativa, podendo ser prorrogada, reclamando sua afirmação a iniciativa da parte que se sentira prejudicada por ter sido acionada fora do local em que deveria ter sido originalmente distribuída a ação, sendo vedado seu reconhecimento de ofício (STJ, Súmula 33).
2. Aviada ação de execução de título extrajudicial, não emergindo a pretensão de relação de consumo, a opção de foro traduzida na manifestação da parte exequente com fundamento na cláusula de eleição de foro contratada, ainda que eventualmente desconforme com o foro do cumprimento da obrigação ou do domicílio das partes, deve prevalecer até e se houver a suscitação da incompetência em sede de embargos por parte da executada, pois, em se tratando de competência pautada pelo critério territorial, ostenta natureza relativa, podendo ser prorrogada, o que obsta que seja infirmada de ofício (CPC, art. 64).
3. Estando-se no ambiente de controle da competência relativa para processar ação executiva, pois orientada pelo critério territorial, definida em sede de relação obrigacional, não havendo sujeição duma das partes a situação de vulnerabilidade evidente, não é permitido ao juiz controlar a legalidade da cláusula eletiva de foro de ofício, pois esse controle demanda, afastada aludida situação de abusividade, provocação da parte que se sentir afetada, notadamente a parte demandada, por implicar perscrutação da competência relativa de ofício (CPC, art. 63, §§3o e 4o).
4. Conflito conhecido e acolhido, declarando-se competente o Juízo suscitado. Unânime.